Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. PROCESSO RETIRADO DA PAUTA VIRTUAL A PEDIDO. INCLUSÃO EM SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO. CABIMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1025 DO CPC.
1. A secretaria que assessora a Turma designou a sessão presencial para 29 de novembro de 2023, sem nova intimação das partes, por força do § 6o do art. 4o da Portaria GPR 841/2021, inserido pela Portaria GPR 1.625 de 29/06/2023: “Os processos retirados de pauta virtual, a pedido, para fins de sustentação oral presencial ficam incluídos na sessão presencial imediatamente posterior, independentemente de intimação”.
2. O causídico que pede a retirada do feito da pauta virtual necessita ter o conhecimento de que seu recurso será incluído na sessão presencial imediatamente posterior (a portaria que disciplina a questão é expressa nesse sentido). Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento do v. acórdão, suscitada pela apelante.
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
4. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a autora, ao alegar obscuridade/omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu: i) pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa (não se vislumbrando irregularidades no laudo pericial constante nos autos); ii) as complicações vividas pelo infante não decorreram de falhas na atuação médica (erro médico).
5. Não há qualquer obscuridade no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para reconhecer a regularidade do laudo pericial, bem como sua aptidão para elucidar a lide (preenchido os requisitos do art. 473 do CPC).
6. Ademais, não há qualquer omissão no v. acórdão embargado. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir a apresentação de alegações finais por memoriais. Sua aplicação se restringe as hipóteses do art. 364 do CPC, de maneira que sua ausência, por si só, não é causa de nulidade ou cerceamento de defesa.
7. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
8. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).
9. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.